Tribunal: CARF
Processo: 16832.000055/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000055/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.832 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CECIMAR DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
PELA
VIA
ADMINISTRATIVA
FEDERAL.
SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
mercê da aplicação da Súmula CARF no 11, inadmitindo-se reconhecê-la pela
via administrativa em âmbito federal.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE DEVOLUÇÃO DOS
DOCUMENTOS PELA FISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não restando comprovado nos autos que a fiscalização deixou de devolver ao
interessado os documentos que serviram de fundamento à autuação, descabida
a alegação de cerceamento de defesa, sendo, portanto, válidas as autuações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal.
Incumbe ao contribuinte o dever de comprovar a efetiva existência das
obrigações escrituradas em seu passivo, sob pena de caracterizarem omissão de
receitas.
GLOSA DE DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de apresentação de documentação que comprove as despesas
escrituradas e declaradas, enseja a glosa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - Mantido o lançamento de IRPJ, igual tratamento
deve ser dispensado aos lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000055/2010-47
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000055/2010-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 432/469, contra acórdão da DRJ, fls. 405/418,
que negou provimento à pretensão impugnatória, fls. 108/119, que buscava afastar a autuação
fiscal constituída após fiscalização que identificou as seguintes condutas supostamente
praticadas pelo contribuinte e que levaram a autuação de IRPJ (e reflexos) para o ano calendário
de 2005: a) Passivo não comprovado no montante de R$420.332,90; b) outras despesas
operacionais não comprovadas 1a trimestre R$64.089,81, 2° trimestre R$295.542,28, 3a trimestre
R$194.473,24 e 4a trimestre R$67.051,01 (que foram glosadas) e; pagamentos de beneficiários
não identificados no montante de R$19.265,54.
O contribuinte, em sua impugnação, pontuou pela legitimidade das operações
praticadas e juntou em anexo à petição uma série de documentos que, segundo o mesmo,
comprovariam as operações, tais como: cheques, comprovantes de depósitos e/ou pagamentos,
notas fiscais, etc., decorrentes de operações realizadas com diferentes instituições bancárias.
Além disso, alegou que não houve a entrega dos documentos no momento da lavratura do auto
de infração, o que teria restringido o direito a ampla defesa e ao contraditório; que a lavratura do
auto de infração foi realizada fora do estabelecimento do contribuinte, o que tornaria nulo o auto
de infração; também solicita esclarecimentos sobre pontos obscuros do presente auto de infração
com a demonstração efetiva da forma de cálculo que a autoridade de origem chegou aos créditos
cobrados, pedindo também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Nada obstante, a DRJ, fls. 405/418, em análise à impugnação e aos documentos
juntados aos autos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2005
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA.
Perfeitamente legal a lavratura do auto de infração na repartição fiscal, vez que a lei
prevê seja ele lavrado no local de verificação da falta e não obrigatoriamente no
estabelecimento do contribuinte.
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FALTA
DE
DEVOLUÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não restando comprovado nos autos que a fiscalização deixou de
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000055/2010-47

devolver ao interessado os documentos que serviram de fundamento à autuação,
descabida a alegação de cerceamento de defesa, sendo, portanto, válidas as autuações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
Uma vez que não restou comprovada a exigibilidade de obrigações registradas em conta
do passivo, presume-se a ocorrência de omissão de receitas.
GLOSA DE DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de apresentação de documentação que comprove as despesas escrituradas e
declaradas, enseja a glosa.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas em contrapartida a prestação
de serviços, quando o beneficiário não é identificado e não é possível comprovar a
relação das despesas com a atividade da empresa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL - PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS CSLL/PIS/COFINS. DECORRÊNCIA. Subsistindo
as matérias fáticas que ensejaram o lançamento matriz (IRPJ), igual sorte colhem os
autos de infração lavrados por mera decorrência, tendo em vista o nexo causal existente
entre eles.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano calendário: 2005
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, fls. 432/469,
reproduzindo os argumentos já apresentados na impugnação administrativa, pontuando,
adicionalmente: a) a desnecessidade de arrolamento de bens; b) a prescrição intercorrente; c)
além dos fundamentos para nulidade do auto de infração já apresentados na impugnação,
acrescentou que a autoridade fiscal não descreveu adequadamente os fatos que levaram à
autuação. No mérito, defendeu a aplicação do princípio da verdade material, a não ocorrência
dos fatos geradores narrados na autuação e o afastamento da tributação reflexa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000055/2010-47

O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
O Recorrente aduz preliminarmente a desnecessidade de arrolamento de bens.
Reforça-se que tal questão já se encontra superada no contencioso administrativo, não sendo
óbice ao conhecimento do Recurso Voluntário, mas aplicando-se, porém, a Súmula CARF n.
109:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1102-001.029, de 11/03/2014; 1301-001.229, de 12/06/2013; 2401-005.053, de
12/09/2017; 2402-005.025, de 17/02/2016; 2402-005.692, de 14/03/2017; 3302-
005.305, de 20/03/2018.
Portanto, sobre esse assunto, deixo de me pronunciar.
Ainda, em sede preliminar, sustenta a prescrição intercorrente. Contudo, tal
alegação não merece acolhimento, aplicando-se ao caso a inteligência da Súmula CARF n. 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Neste aspecto, afasto a referida preliminar.
Alega, também em sede preliminar, a nulidade do auto de infração por violação ao
contraditório e à ampla defesa em razão de não terem sido devolvidos os documentos
apreendidos em diligência fiscal.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo não lhe assistir razão.
Conforme bem destacado no r. acórdão recorrido consta do Termo de Encerramento, à fl. 100,
datado de 03/02/2010 (mesma data do auto de infração), do qual o interessado tomou ciência, os
seguintes dizeres: “Devolvemos nesta data todos os livros e documentos utilizados na presente
fiscalização, no estado em que foram recebidos. E assim:
ao contrário do que alega, o interessado recebeu, juntamente com o auto de infração,
todos os documentos que fundamentaram a autuação.
O interessado alega, genericamente, que não teria conseguido localizar o documento
que sustenta determinada afirmação da fiscalização. No entanto, basta consultar os autos
para constatar que cada infração apurada pela fiscalização está suportada por termos
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000055/2010-47

lavrados, dos quais o interessado recebeu cópia, e pela sua própria escrituração contábil.
Senão vejamos.
Com relação ao passivo não comprovado, o interessado, após intimado e reintimado,
deixou de comprovar o montante de R$ 420.332,90, por falta de apresentação de
documentação hábil, que é parte do saldo de R$ 1.765.257,03, escriturado na conta
Fornecedores Diversos, constante do balanço em 31/12/2005.
O Balanço Patrimonial, referente a 31/12/2005, onde está demonstrado o saldo de R$
1.765.257,03, da conta Fornecedores Diversos, do Passivo Circulante, consta à fl. 54.
O Termo de Reintimação Fiscal (fls. 40/41), do qual o interessado foi cientificado,
demonstra claramente como é composto o montante de R$ 420.332,90, não comprovado
pelo interessado, com a descrição detalhada do fornecedor, da nota fiscal e da data.
Com relação à glosa de despesas, o interessado foi intimado a comprovar os valores
declarados na linha 30 Ficha 05 A, da DIPJ 2006, conta Outras Despesas Operacionais.
Segundo a fiscalização, o interessado informou as rubricas que compuseram os valores
declarados em cada trimestre, apresentando a documentação correspondente. Após o
exame da documentação, a fiscalização constatou a falta de comprovação,
especificamente, das despesas escrituradas na conta 5101020100 — Diversas, conforme
descrição contida no Termo de Verificação Fiscal, fundamentada no Razão Analítico da
conta 5101020100 — Diversas (fls. 46/48).
Com relação à glosa de despesas com prestação de serviços, o interessado, intimado a
comprovar o valor declarado na DIPJ 2006, na Ficha 05 A — linha 03 — Prestação de
Serviços por PF, anexou comprovantes que não identificaram os beneficiários dos
recursos pagos e, portanto, não comprovaram a relação das despesas com a atividade da
empresa.
Os valores estão detalhados no Termo de Verificação Fiscal (data, valor pago, etc.) e
constam do Razão – conta Serviços Terceiros PF, à fl. 49, com as seguintes descrições:

Assim, não restando comprovado nos autos que a fiscalização deixou de devolver
ao interessado os documentos que serviram de fundamento à autuação, descabida a alegação de
cerceamento de defesa, sendo, portanto, válidas as autuações.
Por fim, alega a nulidade do auto de infração por equívoco na capitulação legal
dos fatos. Contudo, mais uma vez não lhe assiste razão, pois os autos de infração (e-fls 60 e
seguintes) indicam expressamente os fundamentos legais da autuação, apenas a título
ilustrativo:
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000055/2010-47

(...)

Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000055/2010-47

Ademais, tratando-se de omissão de receitas, portanto, presunção iuris tantum,
cabe ao contribuinte comprovar com base em documentos suficientes e idôneos que não houve
omissão! Assim, afasto a preliminar suscitada.
No mérito, inicia a desenvolver argumento em relação ao momento do fato
gerador, mas não o concluiu:
Ilustres Julgadores, atentem para o seguinte: mesmo sem ter conseguido decifrar como
efetivamente a fiscalização chegou aos valores a tributar, ou até mesmo se teve a
intenção de proceder à tributação com base em receitas não escrituradas ou por falta de
comprovação da origem dos lançamentos, como já mencionado nos tópicos acima, é
fato que o Fisco lançou mão de determinados valores correspondentes a créditos
efetuados em contas correntes bancárias da Impugnante como integrantes da base de
cálculo tributável.
Não é demais lembrar que a data da ocorrência do fato gerador e o período de apuração
podem afetar a determinação do montante do tributo, a fixação do prazo decadencial, a
eleição da legislação aplicável e o cálculo dos juros de mora.
O acórdão do Egrégio Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, adiante
transcrito, vem autenticar integralmente este entendimento.
"ERRO NA IDENTIFICAÇÃO TEMPORAL DO FATO GERADOR – O artigo 142 do
CNT estabelece que, para a constituição do crédito tributário, a autoridade fiscal deve,
entre outros procedimentos, verificar o momento adequado da ocorrência do fato
gerador. O equívoco na identificação do aspecto temporal do fato gerador implica
nulidade do lançamento e cancelamento da exigência respectiva. Recurso a que se dá
parcialmente"Ac. n°103-23.105/2007).(grifo nosso).
Face ao acima exposto, propugna a Recorrente pela integral deste item que compõe a
base tributável do lançamento.

Não havendo uma precisa delimitação das razões da defesa que corroborem com
provas o ponto alegado, há de ser mantida a decisão da DRJ.
Argui ainda a violação ao princípio da verdade material:
Analisando-se a descrição dos fatos constantes nos Autos de Infração e no Termo de
Constatação, vislumbra-se, nitidamente, que o fiscal autuante simplesmente relacionou
valores de extratos bancários da empresa autuada, efetuou uma soma, que considerou
"receita bruta", arbitrou o lucro e exigiu o crédito tributário correspondente, no Auto de
Infração IRPJ.
O nosso ordenamento jurídico não acata o "arbitramento por amostragem". Ao
"arbitrar o lucro", a Administração já utiliza a "presunção legal" em seu nível extremo,
máximo. Mas, ao "arbitrar por amostragem" estará, sem dúvida, extrapolando o grau
máximo da "presunção legal" e ingressando no campo da "arbitrariedade", a qual é
ilegal e ilegítima.

Contudo, conforme inclusive auto de infração anteriormente transcrito, não é
disso que se trata o presente caso, mas sim de omissão de receitas por passivo fictício!!
A recorrente tampouco deixa impugnar expressamente as razões da glosa de
despesas, contentando-se em afirmar que:
Com relação a alegação de despesas não comprovadas - glosa - Para se comprovar uma
despesa, de modo a torná-la dedutível em face à. legislação do imposto de renda, não
basta comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso do seu correspondente
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000055/2010-47

valor. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento devido, o que
não ocorreu.
Assim, também mantenho a autuação neste aspecto.
Ademais, o contribuinte apresenta ainda argumentos contrários ao arbitramento do
lucro e a omissão por depósito bancário não comprovado.
Contudo, reforço que também se trata de matéria não presente nos autos!!
Por fim, mantido o lançamento em relação ao principal, devem ser mantidos os
lançamentos reflexos, conforme entendimento pacífico da Primeira Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (Acórdão n. 9101-004.799):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2008, 2009, 2010 APURAÇÃO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. AUSÊNCIA DO LALUR. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL.
POSSIBILIDADE. Reiterada e incontroversa é a jurisprudência administrativa no
sentido de que o arbitramento do lucro, em razão das consequências tributáveis a que
conduz, é medida excepcional, somente aplicável quando no exame de escrita a
Fiscalização comprova que as falhas apontadas se constituem em fatos que, camuflando
expressivos fatos tributáveis, indiscutivelmente, impedem a quantificação do resultado
do exercício. A simples falta de escrituração do LALUR, sem demonstrar a ocorrência
do efetivo prejuízo para o Fisco, não é suficiente para sustentar a desclassificação da
escrituração contábil e o consequente arbitramento dos lucros. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. CSLL. Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os mesmos
fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes, mormente quando as
bases de cálculo são corretamente explicitadas. A alegada obediência aos preceitos
das Leis n° 8.212, de 1991, e n° 12.101, de 2009, não ampara a pretensão da
litigante, tendo em vista o artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, haver sido
expressamente revogado pela Lei n° 12.101, de 2009, que estabelece a necessidade
de a entidade dita imune obter uma certificação, documento que não foi
apresentado pela Recorrente. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS/PASEP. Tratando-
se de exigência reflexa, que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui
prejulgado na decisão dos decorrentes, mormente quando as bases de cálculo são
corretamente explicitadas. Estando a Recorrente com a imunidade suspensa para
os anos-calendário em questão, incabível a apuração do PIS/PASEP tomando por
base a folha de pagamento, devendo a tributação se pautar nos preceitos
determinados para as demais pessoas jurídicas em geral. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. COFINS. Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os
mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada
no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes, mormente quando as
bases de cálculo são corretamente explicitadas. Estando a Recorrente com a
imunidade suspensa para os anos-calendário em questão, deve a tributação da
COFINS se pautar nos preceitos determinados para as demais pessoas jurídicas
em geral. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PIS/PASEP. SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE. FINALIDADE DESVIRTUADA. TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL ÀS
PESSOAS JURÍDICAS EM GERAL. I - Tributação diferenciada incidente sobre folha
de pagamento para fundações de direito privado prevista no art. 13 da MP no 2.158-35,
inc. VIII, em base de incidência substancialmente menor do que as pessoas jurídicas em
geral (receita bruta), não é por acaso, ampara-se na premissa de que a pessoa jurídica
esteja efetivamente gerindo suas operações com caráter finalístico previsto no art. 62 do
Código Civil de natureza não lucrativa. II - Fundação de direito privado com suspensão
de imunidade, desvirtuando-se e conduzindo suas atividades com finalidade lucrativa,
escapando do fim específico colimado para a entidade (no caso, educacional), submete-
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000055/2010-47

se à incidência de PIS/Pasep aplicável às pessoas jurídicas em geral, ou seja, receita
bruta.
Portanto, os reflexos devem seguir o principal.

Conclusão
Ante todo o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 506
DF CARF MF
Original